Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-51.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004305-51.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR MEDRADO DE SOUZA - CPF: 979.163.071-20 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA VICENTE MEDRADO DE SOUZA - CPF: 088.711.271-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004305-51.2020.8.11.0064

APELANTE: GILMAR MEDRADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIOU RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente que todas as questões suscitadas na irresignação defensiva foram analisadas sem que houvesse qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004305-51.2020.8.11.0064

APELANTE: GILMAR MEDRADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gilmar Medrado de Souza
, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nestes autos, a fim de redimensionar a pena que lhe fora imposta para
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal,
mantendo a sentença em seus demais pontos (ID 200738186)
.

Em síntese, o embargante sustenta que o referido acórdão contrariou a prova dos autos, razão pela qual pugnou pela concessão de efeitos infringentes destinados a alterar seu teor, a fim de absolvê-lo. Alternativamente pugnou pela prequestionamento do art. 155 do Código de Processo Penal, art. 217-A e art. 71 do Código Penal e art. 5º, LV e LVII, da Constituição Federal (ID 202057695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004305-51.2020.8.11.0064

APELANTE: GILMAR MEDRADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

Neste sentido: “
Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado
” (EDcl no REsp n. 1.772.855/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

O mérito do recurso de apelação foi inteiramente apreciado pelo acórdão embargado, cujos termos enfrentaram todas as questões levantadas pela defesa, inclusive aquelas relativas à relevância da palavra da vítima, convergência de suas declarações nas duas fases da persecução penal e harmonia com os demais elementos de prova coligidos ao feito, caráter clandestino dos crimes contra a dignidade sexual, comprovação de tais delitos em face da ausência de vestígios, além de aspectos concernentes à dosagem da pena.

Importante salientar que o acórdão se amparou nas provas produzidas nos autos, em entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, não sendo cabível qualquer alegação de cerceamento de defesa, tal qual sustentado nos declaratórios.

Em resumo, os embargos opostos no presente caso possuem nítida pretensão de rediscutir matérias inteiramente enfrentadas no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No que se refere à temática, é pacífico o entendimento de que: “
Ao contrário do que alegam os recorrentes, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (N.U 0007699-76.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Frise-se, conforme destacado no precedente supracitado que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal), o que não restou comprovado no caso em tela, pois todas as alegações defensivas foram enfrentadas, não havendo qualquer ofensa ao art. 5º, LV e LVII da Constituição Federal.

O acórdão também demonstrou a existência de provas produzidas nas duas fases da persecução penal, com intensa menção daquelas decorrentes da fase judicial, a comprovar a prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, por diversas vezes, a atrair a elevação da pena determinada pelo art. 71 do Código Penal –
não havendo qualquer ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal
.

Assim, todas as matérias e dispositivos suscitados foram devidamente analisados no acórdão, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Em face do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos neste feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024